Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-67.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO VIA ESCRITURA PÚBLICA. FACULDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A união estável é o vínculo entre duas pessoas tutelado pelo estado e gerador de direitos e deveres recíprocos aos companheiros (art. 1.723 do CC). Há, portanto, interesse de agir no pedido de homologação judicial de acordo de reconhecimento e dissolução de união estável.
2. O Código de Processo Civil faculta o reconhecimento e dissolução de união estável pelas vias judicial e extrajudicial, em seus arts. 731 e seguintes. Assim, a dissolução da união estável mediante escritura pública ou pela via judicial é faculdade conferida aos conviventes, e não imposição legal. Também não se pode desprezar o princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no art. 4o do CPC, tampouco o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
3. A dissolução da união estável por meio de escritura pública é faculdade concedida aos conviventes, e não determinação legal. Interesse de agir configurado.
4. Por estar o processo em condições de imediato julgamento, deve-se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, para reconhecer e dissolver a união estável.
5. Apelação provida. Sentença desconstituída. Nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, foi reconhecida a união estável e posterior dissolução. Unânime.